Tribunal: TJDFT
Processo: 0735800-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735800-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE KATUCHA ALMEIDA DE JESUS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIELLE KATUCHA ALMEIDA DE JESUS contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (PJe no 0739299-36.2021.8.07.0001) ajuizada pela agravante em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu pedido de tutela de urgência na qual se pretendia que fosse determinado à ré que autorizasse cirurgia reparadora pós-bariátrica de reconstrução de mama com prótese ou expansor. Os fundamentos da decisão recorrida foram assim lavrados: A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a promover a cobertura de cirurgia reparadora pós gastroplastia, com a reconstrução das mamas. Narra que sofreu de obesidade mórbida, realizou cirurgia bariátrica e perdeu aproximadamente 49 kg, resultando no excesso de pele. Afirma que já efetuou cirurgia no abdômem, mas necessita, também, cirurgia nas mamas, o que foi negado pela ré. Em que pese os argumentos expostos na inicial, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, a reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por urgência a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por emergência a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). No caso dos autos, a autora não está em situação de urgência ou emergência, não havendo qualquer risco imediato à sua saúde a ponto de impedir que seja concedido à ré o direito ao contraditório e ampla defesa. Os laudos médicos apresentados não narram qualquer circunstância que exijam a imediata intervenção médica. Assim, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que estão presentes os pressupostos para o deferimento liminar da tutela de urgência pleiteada, porquanto há urgência revelada expressamente em documento médico em face de sofrimento físico e psicológico. Aponta que a jurisprudência deste egrégio Tribunal e de outros Tribunais de Justiça, como como do STJ recomendam o deferimento da liminar almejada. Alegando a presença dos pressupostos legais requer a liminar antecipatória recursal para que seja deferida a tutela de urgência negada nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja confirmada a decisão antecipatória. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A agravante requer a gratuidade de justiça. Considerando os documentos que instruem este recurso, defiro-lhe o benefício, somente para fins do processamento do presente recurso, a gratuidade de justiça, nos termos do art. 95, § 5o do CPC/2015, sem prejuízo da apreciação dos requisitos para concessão do beneplácito pelo juízo de origem. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidenciam todos os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A questão litigiosa no presente agravo de instrumento cinge-se a verificação dos pressupostos fáticos e jurídicos para o deferimento da antecipação de tutela na qual se pretende a realização de cirurgia reparadora/reconstrutora mamária, após procedimento cirúrgico gastroplastia. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida almejada. No caso em apreço, a tutela de urgência almejada pela parte autora é a determinação à ré para autorizar a realização de cirurgia reparadora de reconstrução mamária com retalho cutâneo, conforme prescrito, sob pena de multa. Contudo, a alegação de urgência deduzida pela agravada não encontra amparo na documentação que instrui o pedido inicial. A documentação médica apresentada (IDs 30552278 págs. 12, 15-20, 21, 25, 26, 27 e 28, não indica a natureza urgente do procedimento, bem como não aponta qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ou a necessidade de que o procedimento seja realizado em com a brevidade a amparar o provimento antecipatório de urgência. A propósito, confira-se o entendimento sufragado por esta egrégia Corte, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA APÓS PERDA EXCESSIVA DE PESO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele e para a reconstrução da mama possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes da cirurgia de gastroplastia, e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida. 2. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano, caso a cirurgia não seja realizada de forma imediata, não dá suporte jurídico para a concessão da tutela provisória pleiteada. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1120617, 07074679020188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem perquirir sobre o mérito da ação e sobre o direito da parte autora em relação à obrigação da operadora de saúde de autorizar o procedimento médico, não se configura, nesta sede preambular, os pressupostos legais para o deferimento de antecipação de tutela, mormente ante irreversibilidade da medida, a possibilidade de dano reverso e à necessidade de estabelecimento do contraditório, assegurando, ainda, a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de novembro de 2021 . Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora